Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709075-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A., MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: SARAIVA E SICILIANO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integralizado por meio do julgamento dos embargos de declaração de ID 24073042, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49 DA LEI No 11.101/2005. DECISÃO REFORMADA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Na presente hipótese a sociedade anônima agravante pretende obter a suspensão do curso do processo até o advento da deliberação a respeito do plano de recuperação judicial. 1.1. As agravadas ajuizaram ação de despejo em razão do inadimplemento da recorrente em relação à obrigação locatícia. 3. De acordo com o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, os créditos, ainda que não vencidos, existentes na data do pedido da recuperação judicial, devem ser submetidos aos efeitos do processo de recuperação em trâmite no Juízo universal. 4. A redação do art. 49 da LRJF é ampla no sentido de incluir todos os créditos existentes na data do requerimento de recuperação judicial. Por essa razão, não pode ser acolhido o pretendido afastamento do mencionado crédito (alugueres) no plano de recuperação judicial. 5. No caso, admitir o despejo da recorrente em paralelo ao trâmite de processo de recuperação judicial consistiria, praticamente, em inviabilizar o soerguimento da ora recorrente. Isso porque o despejo ensejaria a cessação da atividade empresarial de comércio de produtos nos estabelecimentos comerciais alugados pela ora agravante. 6. Diante da análise dos autos percebe-se que o requerimento de recuperação judicial foi acolhido aos 26 de novembro de 2018. Os débitos exigidos pela recorrida dizem respeito aos alugueres vencidos e não pagos referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2018. Por essa razão, a constituição do crédito em questão é anterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual as referidas parcelas devem ser submetidas aos efeitos produzidos pelas decisões proferidas nos autos do processo da recuperação judicial. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, caput, §1o, 49, §3o, ambos da Lei 11.101/2005, porquanto o colegiado determinou a suspensão da demanda de despejo até que seja proferida decisão no juízo da recuperação judicial. Argumentam que a presente pretensão de despejo não é cumulada com cobrança e, portanto, não se trata de crédito líquido suscetível às decisões do juízo falimentar. Defendem, assim, a inafastabilidade da garantia do direito de propriedade. Colacionam julgados do STJ e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 6o, caput, §1o, 49, §3o, ambos da Lei 11.101/2005, c/c os artigos 9o, inciso II, 40, inciso II, 59, todos da Lei 8.245/1991, 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que o pedido de recuperação judicial afasta a presunção de idoneidade do fiador, legitimando o requerimento de substituição formulado pelas ora recorrentes e que não foi atendido pela empresa recuperanda, em nítida violação contratual. Assevera, ademais, que tal violação perpetrada pela ora recorrida autoriza o prosseguimento da ação de despejo, uma vez que a decisão do juízo falimentar determinou a manutenção dos contratos de locação somente se o motivo da rescisão advier de inadimplemento anterior ao pedido de recuperação judicial, o que não ocorreu na espécie, porquanto o inadimplemento é posterior ao pedido de recuperação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação à indicada afronta aos artigos 6o, caput, §1o, 49, §3o, ambos da Lei 11.101/2005, c/c os artigos 9o, inciso II, 40, inciso II, 59, todos da Lei 8.245/1991, 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de substituição de fiador, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029